Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-59.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR. OPERAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO MEDIANTE RECONHECIMENTO FACIAL. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. FALHA NO SERVIÇO E FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- Reza o Código Consumerista que, alegada a existência de falha na prestação do serviço, o fornecedor só afastará sua responsabilidade civil se demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§3o do art. 14).
- O caderno processual indica que as transações ocorreram com o uso de senha pessoal e intransferível. E a instituição financeira comprovou que o acesso à conta somente pode ser realizado por um único aparelho celular e que o dispositivo, mediante o qual as operações foram realizadas, foi previamente autorizado por reconhecimento facial, com a utilização de foto do próprio cliente.
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de que a realização de operações com utilização de senha pessoal do correntista afasta a presunção de vício na prestação do serviço pelo Banco, de modo que caberá ao consumidor comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a transação financeira.
- À mingua de elementos mínimos acerca de irregularidades das operações realizadas não há que se falar em fraude bancária, tampouco em falha no serviço de segurança prestado pela instituição financeira.
- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.